Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. DESAUTORIZAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E ADEQUAÇÃO DOS JUROS ANTE A AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou a suspensão dos descontos realizados diretamente na conta do autor, referentes ao empréstimo (contrato n° 2023682090), sob pena de multa, bem como condenou a requerida a restituir, ao autor, todos os valores descontados em sua conta corrente após 09/05/2024.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é servidor público distrital e que a parte requerida tem promovido a retenção de grande parte dos seus rendimentos, por meio de débito em conta corrente, referente ao contrato de empréstimo n° 2023682090. Ressaltou que solicitou a revogação da autorização para débitos em sua conta corrente, de acordo com a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, todavia, a instituição requerida se negou a atender o pedido.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65325713). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65325719).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente, no cabimento da repetição de indébito quanto aos valores descontados a partir de maio de 2024 e na vinculação das partes aos termos do contrato pactuado livremente.

6. Na peça recursal o recorrente alegou que o Tema 1085 do e. STJ julgou o assunto e declarou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados. Salientou que, no presente caso, não é aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados. Ressaltou que as partes entabularam todas as condições do contrato e aceitaram livre e espontaneamente, não havendo indicação de nenhum vício de vontade. Pontuou que não há prova nos autos que demonstre que o recorrido vem sofrendo restrições de ordem financeira provocadas pelos empréstimos. Detalhou que quando o tomador de empréstimo não quita as prestações no prazo de vencimento, o empréstimo vence antecipadamente, tornando-se exigível pela sua integralidade. Frisou que a forma de pagamento por meio de desconto automático em conta corrente não constitui indevida retenção do patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta. Destacou que o art. 9° da Resolução 4.790/20 estabeleceu que o cancelamento da autorização dada pelo mutuário é condicionado ao não reconhecimento do ato por parte do contratante. Asseverou que o recorrido é o único responsável pelo ocorrido, pois contraiu vários empréstimos junto à recorrente, não havendo o que se falar em condenação ao ressarcimento dos valores descontados em conta, já que não houve falha na prestação dos serviços. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença na sua integralidade.
7. A controvérsia dos autos está relacionada com o contrato de novação (n° 2023682090 – ID 65325501), na qual o autor aderiu ao programa crédito consciente em 15/9/2023, e autorizou a repactuação das seguintes operações: CEB SERVIDOR 20317516670027002; ANTECIPAÇÃO 13o SALARIO 0152851909; CRED PESS PUBL 0153227060; ANTECIPACAO IR 0154266272; ANT.SALARIAL 0156450070, com respectivo(s) saldo(s) devedor(es), de R$ 10.664,01; R$ 389,53; R$ 49.270,42; R$ 5.701,37; R$ 643,83, e autorizou, ainda, o débito em conta e a liquidação do saldo devedor do(s) cartão(ões) 4127910058662297 e 5547735246015010, no(s) valor(es) de R$ 11.365,64 e R$ 982,00 (ID 65325502). Na ocasião, o vencimento da primeira parcela da operação de crédito contratada foi previsto para 2/1/2024, sendo que, em maio de 2024, o correntista manifestou o desejo de revogar a autorização de débito em conta pactuada anteriormente.
8. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A condicionante contida no art. 9o da referida resolução refere-se aos casos em que o correntista manifesta a desautorização perante a instituição depositária, o que não guarda relação com a presente demanda, na qual o recorrente figura como instituição destinatária e credora do débito discutido.
9. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Assim, o recorrente deve cessar com o débito automático das parcelas do empréstimo (n° 2023682090 – ID 65325501).
10. Da devolução de valores. O autor demonstrou que em 09/05/2024 (ID 65325486) notificou a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
11. A dívida tratada nos autos refere-se à repactuação de débitos do autor por meio de contrato que previa a reciprocidade para fins de aplicação de taxa de juros com redutor (ID 65325502) e cujo primeiro pagamento deveria ocorrer em janeiro de 2024. A comunicação de desistência voluntária e unilateral do devedor relativa à forma de amortização ocorreu em maio de 2024, apenas 4 meses após firmar contrato com prazo de 120 meses. O contrato firmado entre as partes previu expressamente que “declaro que estou ciente de que a taxa com redutor (Taxa C/R) está sendo aplicada ao meu contrato considerando o débito das prestações em conta” (ID 65325502). Assim, embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, a instituição financeira poderá promover a revisão dos juros e taxas aplicadas ao contrato em comento.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de devolução dos valores descontados relativos ao débito existente e cobrado com taxa de juros com redutor em razão da cláusula de reciprocidade. Sentença mantida nos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.